Tribunal: TJSP
Processo: 2169113-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169113-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante GENÉZIO
NOBREGA, é agravada ROSMARY ROSENDO DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169113-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30780
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169113-20.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Cotia (proc. no 1011509-76.2019.8.26.0152)
Agravante: Genézio Nobrega
Agravada: Rosmary Rosendo de Sena
Juiz de 1a Instância: Carlos Alexandre Alba Aguemi
Voto n° 30780.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a
qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo provido, com
observação.
Autor de embargos à execução fundada em
contrato de honorários advocatícios, o agravante rebela-se contra a r.
decisão de fl. 467 dos embargos à execução, na qual foi afirmado que não
houve comprovação da mudança da situação financeira do executado e
manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, conforme decisão
de fl. 37.
Sustenta o agravante que: a) é aposentado e
enfrenta
muitas
dificuldades
financeiras, em virtude de inúmeros
empréstimos que vem fazendo, para cobrir dívidas; b) a questão primordial
não é o valor da aposentadoria recebida pelo agravante, mas sim sua atual
condição financeira, pois mais de 77% do seu benefício é usado para o
pagamento de empréstimos; c) a simples afirmação da necessidade do
benefício basta à sua concessão. Pede a reforma da decisão agravada, com
a concessão do benefício da justiça gratuita.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do recurso.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Houve resposta (fl. 61/66).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169113-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30780
3
Trata-se de agravo tirado de embargos à
execução, que foram julgados improcedentes em 11 de junho de 2020 (fl.
449/452 dos embargos à execução), tendo sido interposto recurso de
apelação pelo embargante (fl. 455/461 dos embargos à execução),
pendente de julgamento (fl. 491 dos embargos à execução).
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo).
Preservada a convicção do D. Magistrado de
primeiro grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que
houve alteração da sua situação financeira e de que não dispõe de meios
para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
do de sua família.
Ao contrário, o autor é “aposentado” (fl. 21 do
processo digital) e comprovou receber benefício mensal líquido do INSS de
R$3.645,36, em outubro de 2019 (fl. 22 do agravo) e ter empréstimos
consignados no valor de R$14,20, R$118,50, R$285,40 e R$ 321,26 (fl. 22
do agravo), totalizando R$739,36, valor já considerado no benefício
mencionado, e comprovou a contratação de outro empréstimo, em 9.8.18,
em 48 parcelas de R$1.108,84, com vencimento do contrato em
agosto/2022 (fl. 23 do agravo), o que faz presumir seja ele pessoa pobre na
acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à concessão do benefício pleiteado.
De se ver que, apesar de o executado ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169113-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30780
4
recebido valores consideráveis em 2016 (fl. 437/438 dos embargos à
execução), os documentos juntados revelam que ele não dispõe mais deles.
Além disso, a contratação de advogado particular
não impede a concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil).
Desse modo, o que consta dos autos faz presumir
que o agravante seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-
lo à concessão do benefício pleiteado.
Observo, porém, que a gratuidade concedida ao
agravante não opera efeitos ex tunc (1), de sorte que só passa a valer para os
atos ulteriores à data do pedido (13.7.20, fl. 466 dos embargos à execução),
a significar que a concessão do benefício não implica suspensão da
exigibilidade do pagamento das verbas condenatórias anteriormente fixadas.
(2)
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal e dou provimento ao agravo, com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Neste sentido a jurisprudência do STJ: REsp no 556.081-SP, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, j. 14.12.2004; REsp 434.784-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 18.11.2003;
REsp 765.230-SE, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 05.10.2006; REsp no 494.446-RS, rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 02.12.2004, dentre outros.
2 “A ulterior concessão da assistência judiciária gratuita não atinge a pretérita condenação ao
pagamento de despesas e honorários advocatícios, conforme RSTJ 179/34: Corte Especial,
ED no REsp 255.057; RSTJ 150/271, RT 872/409.” (Apud Theotônio Negrão e outros, in
CPC anotado, Ed. Saraiva, 2016, nota 1c ao art. 99, p.206)